Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DA REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO PRONUNCIADA. REGULARIDADE DA CONDUTA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando a pretensão veiculada no mandado de segurança possa interferir na esfera jurídica de terceiro interessado, deve ser-lhe atribuída a condição de litisconsorte passivo com todas as faculdades processuais decorrentes de sua posição, sob pena de violação ao contraditório.
2. O § 8o do art. 272, Código de Processo Civil-CPC, define que a parte deve arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do ato que lhe caiba praticar, o qual será reconhecido como tempestivo se o vício for reconhecido. Com o ingresso da parte na demanda na qualidade de litisconsorte passivo necessário, deve ser intimada dos atos processuais para que possa se manifestar.
3. O art. 17 do CPC estabelece que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 53 da Lei 9.784/1999, aplicada subsidiariamente ao Distrito Federal conforme Lei Distrital 2.834/01, a administração pode revogar seus atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. A norma confere o prazo decadencial de 5 anos para anulação de atos administrativos (art. 54). Todavia, nada dispõe acerca do prazo para revogação.
5. A Lei Distrital 6.468/2019, que Reformula o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, cria o Programa Desenvolve-DF e regulariza situações consolidadas oriundas de programas de desenvolvimento anteriores, dispõe, no art. 8o, que a empresa que teve o incentivo de PRÓ-DF II cancelado pode requerer ao COPEP a revogação administrativa do cancelamento desde que requerida no prazo de até 6 meses da vigência da Lei. A Lei Distrital 6.153/2022 reabriu os prazos sem limitação temporal (art. 12-A).
6.Adicionalmente, o Decreto Distrital 41.015/2020 define que o requerimento de revogação protocolizado tempestivamente autoriza a retirada do imóvel listado em edital de licitação da TERRACAP (art. 94-A). Não houve vício por parte da impetrante com relação ao marco temporal do protocolo do seu requerimento. A reabertura do prazo, nos termos da Lei Distrital, por tempo indeterminado confere regularidade ao ato praticado. Decadência não pronunciada.
7. O art. 94-A do Decreto Distrital 41.015/2020 determina que “no caso de requerimento de revogação administrativa de cancelamento protocolizado tempestivamente, ou de requerimento de revisão administrativa de cancelamento, se o imóvel estiver listado em edital de licitação em curso na Terracap, deve ser retirado mediante solicitação de ofício da SEMP.”
8. Trata-se de medida regulamentar cujo objetivo é retirar os imóveis em processo de regularização do âmbito de disponibilidade para alienação. Adota-se cautela para a preservação do direito do requerente até a análise exauriente da pretensão na seara administrativa.
9. A norma é expressa ao determinar que, em caso de requerimento de revogação do cancelamento, deve ser excluído do edital de licitação o imóvel listado desde que seja encaminhado o ofício da SEDET. A impetrante demonstrou a existência de ofício direcionado a TERRACAP para retirada do imóvel do edital, o que não foi acolhido pela companhia, que prosseguiu com a licitação e alienou o imóvel para outro particular. Houve irregularidade na conduta praticada pela impetrada ao não observar a conclusão do procedimento administrativo.
10. Recursos conhecidos e não providos. Sem honorários recursais.